Tribunal: STF
Processo: Rcl 88382
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Tiogo Pereira Fernandes formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade apontada como reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Pleiteia, em síntese, o acolhimento da reclamação para que seja fornecido o acesso integral às provas, declarada a nulidade dos atos processuais desde a fase de resposta à acusação e a inadmissibilidade das provas não disponibilizadas.

         É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante. 

É que a leitura das informações (eDoc 30) revela que não houve desrespeito ao paradigma invocado nesta reclamação. Cito os seguintes trechos:

Em 29/08/2023, após oitiva do MPF, foi proferida decisão esclarecendo que já foi autorizado ao defensor o acesso de eventuais mídias, vinculadas ao presente feito, constantes na Polícia Federal, bem como já foi disponibilizado o acesso à mídia constante neste Juízo e que os autos da Ação Penal encontram-se no Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para processar e julgar os recursos de apelação interpostos, entendendo que não havia o que apreciar no presente caso, devendo eventual requerimento ser formulado perante o Exmo. Relator, nos seguintes termos:
[...]
Por fim, em 26/09/2023, não havendo demais manifestações, os autos foram arquivados.
São essas as informações que considero relevantes. Determino a remessa ao Exmo. Relator da Medida Cautelar na Reclamação 88.382 - PE.
Coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.
(Grifei)

Por sua vez, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região trouxe as seguintes informações (eDoc 31):

[...]
Diferentemente do alegado pelo reclamante, há determinação expressa de acesso aos investigados e denunciados aos referidos autos mediante simples pedido de habilitação no sistema PJe. Verificou-se que diversos advogados de outros corréus já estavam regularmente habilitados e consultando as peças, não tendo a defesa do reclamante apresentado qualquer prova de que tentou o acesso e teve o pedido negado pelo juízo de origem.
Este Tribunal reafirmou em seu acórdão que, mesmo que determinados elementos não tivessem sido integralmente migrados para o formato digital, as peças permanecem fisicamente disponíveis no balcão da secretaria para conferência, carga e inclusive digitalização por conta própria pelas partes. Entendeu-se que cabe à defesa indicar, oportunamente, as peças que reputa necessárias, o que não foi feito de forma específica no momento processual adequado.
Em observância ao princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), o acórdão destacou que a nulidade só seria reconhecida mediante a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu. O decreto condenatório fundou-se em um extenso acervo probatório que incluiu, além das interceptações, depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, diligências de campo, atividades de vigilância e imagens de circuito fechado de TV (CFTV) que confirmaram a presença do réu em reuniões logísticas.
Portanto, conclui-se que não houve violação à Súmula Vinculante nº 14, uma vez que o direito ao acesso amplo foi garantido pela colocação dos autos à disposição da defesa, que dispunha de meios eletrônicos e físicos para consultar a integralidade da prova documentada.
Sirvo-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.

Nesse contexto, da análise da documentação colacionada aos autos, observei que não houve negativa de acesso a elementos de prova documentados nos autos, porquanto foi deferido acesso à defesa aos elementos de prova documentados nos autos e utilizados pela acusação para o oferecimento da denúncia em desfavor do reclamante, de modo que não vislumbro violação ao paradigma invocado nesta reclamação. 

3. Ante o quadro, nego seguimento a presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente